Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-65.2021.8.11.0008
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000115-65.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Empréstimo consignado, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODINEI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 415.385.441-72 (APELANTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO

– EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
CONTINUIDADE DOS DESCONTOS APÓS A QUITAÇÃO DAS PARCELAS AVENÇADAS – ABUSIVIDADE – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na hipótese em exame, em que pese às alegações do Banco Apelado acerca da validade das cobranças efetuadas após o termo final do contrato, tenho que não merecem prosperar, pois inexiste prova de que o contrato não foi adimplido ou renegociado, não se justificando a manutenção do desconto após a data limite.

O que se extrai dos autos é que no período compreendido
entre agosto de 2018 até julho de 2019, o Apelante efetuou o pagamento da quantia de R$ 4.457,64 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) para quitação do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Assim, efetuados descontos indevidos em conta corrente do consumidor, é devida indenização por danos morais em valor suficiente para punir o ato ilícito e compensar o dano imaterial suportado.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, d
iante das peculiaridades do caso concreto, a indenização na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) contempla o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000115-65.2021.8.11.0008

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ODINEI RODRIGUES DOS SANTOS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Dano Moral c/c Repetição de Indébito
ajuizada em face da
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o Apelante pugnou pela reforma da sentença, sob o argumento de que e
m nenhum momento negou que tenha realizado empréstimo junto a Apelada, todavia, contestou a continuidade dos descontos.

Aduz que, ao contrário do sustentado pela Apelada, não autorizou qualquer renovação do empréstimo, tanto que juntou seus extratos bancários para comprovar que não entrou qualquer quantia em sua conta.

Afirma que “
o dano moral restou devidamente comprovado,

em face da conduta negligente da Apelada em firmar recontratações de empréstimos não contratado pelo Apelante, bem como, sem obediência as regras específicas de contratação estabelecidas na lei
”
.

Alega que, tendo em vista que a Apelada agiu ilicitamente, ao promover os descontos de sua conta sem que esta tenha solicitado ou autorizado a renegociação de empréstimo, imperiosa a determinação da restituição em dobro do valor descontado, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e, consequentemente, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID 124212102.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR. a DES. a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ODINEI RODRIGUES DOS SANTOS

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Dano Moral c/c Repetição de Indébito

em desfavor da
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, alegando que contratou empréstimo com a parte demandada no valor de R$ 1.784,60 (mil setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), a ser pago em
12 (doze) vezes parcelas no valor de R$ 371,47 (trezentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos),
vencendo a primeira em 30/08/2018 e a última em 30/07/2019.

Aduziu que, mesmo após findado o prazo de pagamento, a Apelada prosseguiu realizando débitos em sua conta bancária até janeiro de 2021, somando a quantia de R$ 10.071,96 (dez mil e setenta e um reais e noventa e seis centavos).

Sob tais argumentos, requereu que a Apelada suspendesse os descontos realizados em sua conta bancária, bem como restituísse em dobro o valor descontado indevidamente de seu benefício, além de indenizá-la pelos danos morais sofridos.

Ao contestar, a instituição financeira Apelante defendeu a regularidade dos valores debitados, a boa-fé da instituição financeira e a ausência do dever de indenizar.

Após a Réplica (ID. 124212092), o Juiz singular
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o Apelante pugnou pela reforma da sentença, sob o argumento de que houve a quitação integral do contrato, razão pela qual são ilegais os descontos realizados após o termo final (30/07/2019).

De início, imperioso destacar ser possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) aos contratos bancários, eis que há prestação de serviço, estabelecendo-se, portanto, relação de consumo entre a instituição financeira prestadora e o cliente consumidor.

Assim, o Código do Consumidor preocupou-se em conferir proteção eficaz ao cliente e ao correntista, adotando como regra a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Na hipótese em exame, em que pese às alegações da Instituição Financeira Apelada acerca da validade das cobranças efetuadas após o termo final do contrato, tenho que não merecem prosperar, pois inexiste prova do inadimplemento, nem mesmo prova de renovação do empréstimo anteriormente contratado, não se justificando a manutenção do desconto após a data prevista para finalização.

O que se extrai dos autos é que no período compreendido entre agosto de 2018 até julho de 2019, o Apelante efetuou o pagamento da quantia de R$ 4.457,64 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) como quitação do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Importante ressaltar que a simples alegação de que a continuidade dos descontos se refere à renovação do empréstimo, não autoriza tal cobrança, se não há prova do alegado.

Em que pese ao sustentado pela Apelada, não há qualquer prova de que o Apelante tenha feito a renegociação ou renovação do empréstimo.

Dessa forma, o que se extrai dos autos é que a continuidade dos descontos diz respeito não a parcelas de um novo contrato, mas ao descontrole do próprio prestador de serviços quanto aos débitos promovidos, de modo que é evidente o defeito no serviço da instituição financeira Apelada, eis que não observou quitação do empréstimo e continuou com os descontos em conta corrente do Apelante, de forma desconexa e não linear, e ao final apontando contratação diversa.

Portanto, deve ser reformada a sentença objurgada, a fim de que cessar os descontos, bem como determinar a devolução do indébito.

Quanto ao dever de indenizar, este decorre dos notórios aborrecimentos, transtornos e desgaste vividos pelo Apelado, diante da continuidade de descontos irregulares por mais de um ano, situação que supera o aborrecimento cotidiano.

O Autor/Recorrente comprovou que entrou em contato com a Ré/Apelada inúmeras vezes, sem obter a solução de seu problema. Por tal razão, teve que recorrer à via judicial.

A sensação de impotência, frustração, bem como a violação à legítima expectativa do consumidor, são suficientes para ensejar o dever de indenizar.

Ademais, o caso em apreço se enquadra na chamada teoria do desvio produtivo, segundo a qual, constitui fato gerador de dano moral, passível de compensação, fazer com que o consumidor perca seu tempo na tentativa de solucionar amigavelmente problema de responsabilidade do fornecedor, apenas para descobrir que somente obterá uma solução pela via judicial.

No caso, é nítida a perda do tempo útil da parte autora, privada da utilização deste tempo para cumprir seus deveres e obrigações, ou simplesmente para seu lazer ou qualquer outra finalidade.

A lesão extrapatrimonial, então, se caracteriza em razão da finitude e irrepetibilidade do transcurso de tempo na vida humana.

Portanto, a Apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao Apelante.

Em relação ao valor da indenização, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação do serviço.

Na espécie, considerando o valor descontado indevidamente (R$ 5.614,32), a condição social de ambos os litigantes (pensionista e grande instituição financeira), entendo que a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caso e não enseja enriquecimento ilícito do consumidor.

No que tange à repetição do indébito, deve-se dar de forma simples, eis
que, tanto a jurisprudência do STJ, como desta Corte, é firme no sentido de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado.

Acerca do tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.

2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ). Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé. O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte apelante tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos. Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos. (TJMT. Apelação Cível n.o 10009923620208110009. Rel. DIRCEU DOS SANTOS. Julgado em 22/09/2021. 3.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021).

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
declaro a inexigibilidade do débito cobrado após julho de 2019, condeno o Banco Apelado a restituir, na forma simples, os valores descontados indevidamente do Apelante, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Por fim,
inverto o ônus da sucumbência e condeno a Apelada
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, em atendimento ao que dispõe o § 1.o, art. 85, do CPC.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022